Tribunal: STF
Processo: RE 1208536
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 301/302):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO REGIME ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O INAMPS RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO PERÍODO LABORADO COMO CELETISTA. POSSIBLIDADE. 



    1. Comprovado o trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício do apelado com o INAMPS, descabe qualquer discussão a respeito da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego.



    2. Quando da promulgação da Constituição da República, em 05.10.1988, o apelado já havia permanecido em exercício continuado no emprego por mais de cinco anos, fazendo jus à estabilidade, em conformidade com o art. 19 do ADCT, porém deixou a Administração Pública de converter o emprego em cargo público, conforme determina o art. 243, § 1°, da Lei n° 8.112/90, razão pela qual o presente provimento jurisdicional é necessário.



    3. A controvérsia a respeito da contagem de tempo laborado como celetista para o fim de percepção de anuênios restou superada pelo advento da Súmula n° 678 do Supremo Tribunal Federal: "São inconstitucionais os incisos I e III do Art. 7° da Lei 8.162/1991, que afastam, para efeito de anuênio e de licença -prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela Consolidação das Lei do Trabalho dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único.".



    4. Tendo em vista a repercussão geral reconhecida no AI n° 842.063, bem como o julgamento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, do REsp n° 1.205.946, os juros moratórios, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, deverão incidir desde a citação, conforme os seguintes índices: a) até a vigência da Medida Provisória n° 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, em percentual de 12% ao ano; b) de 27.08.2001, data da vigência da Medida Provisória n° 2.180-35/01, a 29.06.2009, quando entrou em vigor a Lei n° 11.960/09, em percentual de 6% ao ano; c) a partir de 30.06.2009, data da vigência da Lei n° 11.960/09, equivalerão à remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (STF, AI n° 842063, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.06.2011; STJ, REsp n° 1.205.946, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.10.2011, TRF da 33 Região, 1° Seção, AR n° 97.03.026538-3, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 16.08.2012).



    5. Reexame necessário e apelação parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos art. 37, II, do Texto Constitucional, e ao art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O tribunal admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 3, p. 30)



    Em 11.10.2019, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 2.968, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF. 



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



     “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Assim, por exemplo: “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     (...)



     Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 2.968 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente